Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-70.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – AÇÃO QUE NÃO TROUXE O CONTRATO – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.
2- O contrato de financiamento operado entre as partes é documento indispensável ao ajuizamento da lide. Se a parte não traz o documento, carece-lhe o direito da prestação jurisdicional requerido e, neste contexto, a ação deve ser extinta, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV do CPC, invertendo o ônus da sucumbência. Ao autor poderá novamente ingressar em juízo desde que apresente a ação os documentos indispensáveis, a rigor do art. 434 do CPC.
Vistos etc...
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por VANIA LOURENCA DE CAMPOS – contra a sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão no 1003200-70.2018.8.11.0006, perante o juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que JULGOU PROCEDENTE a presente ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, suspensa a cobrança, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
Em suas razões recursais (id. 103921507), a parte autora/apelante, assistida pela Defensoria Pública Do Estado, alega (i) preliminarmente cerceamento de defesa diante da ausência de juntada do contrato de financiamento com garantia fiduciária; (ii) salienta ausência de comprovação dos fatos alegados (art. 489, inciso ii e §1o do cpc/15); (iii)Alternativamente, requer que seja cassada a sentença do juízo a quo, reconhecendo-se a aplicação da teoria da imprevisão, considerando os fatos novos imprevisíveis que impediram e tornaram excessivamente onerosa a execução do contrato, justificando o inadimplemento por parte da Apelante. Além de prequestionar matérias.
Contrarrazões apresentadas (id. 103921512) pugna pelo não conhecimento do recurso, ante ausência de dialeticidade, no mais pelo desprovimento do recurso.
Síntese necessária.
Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.
Inicialmente, o BANCO HONDA S/A, ora apelado levantou em contrarrazões preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, valendo-se do fundamento de que o autor/apelante, não apresentou razões recursais que atacassem a decisão proferida pelo magistrado, vindo a interpor o recurso apenas com o intuito de protelar a lide, estando em inobservância ao contido no inciso II do art.1010 do Código de Processo Civil.
A meu ver, o apelo, apesar de sucinto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art.1010, II, do Código de Processo Civil. Tanto é que possibilitou o recorrido apresentar contrarrazões, exercitando o contraditório.
Continuando, quanto a preliminar de cerceamento de defesa suscitada diante da ausência de juntada do contrato de financiamento com garantia fiduciária, esta se confunde com o mérito, e como tal será analisada conjuntamente.
Convém ressaltar que a comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula no 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Tal comprovação, segundo o disposto no § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, dar-se-á por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
Nesse âmago, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que é válida a notificação extrajudicial realizada por via postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço do devedor, para fins de constituição em mora, conforme segue:
“[...] para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. [...]” (AgRg no AREsp 416.645/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014).
Importante ressaltar que no texto original do Decreto Lei no 911/69, a comprovação da constituição do devedor em mora deveria ser dar, necessariamente, por meio de Cartório de Registro de Título e Documentos, conforme disposto no antigo § 2o, do artigo 2o.
Contudo, com o advento da Lei no 13.043/2014, foi dada nova redação ao dispositivo, culminando na dispensabilidade de o ato ser praticado pelo Cartório de Registro de Título e Documentos, conforme se observa: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
No caso em questão, a notificação extrajudicial juntada às fls. 35, (id. 103921451 ) foi enviada por carta registrada com Aviso de Recebimento e entregue no endereço indicado pelo recorrente como da devedora.
Todavia, verifica-se que a autora, ora recorrida, sequer juntou aos autos cópia do contrato fiduciário firmado entre as partes, tornando-se impossível, por via reflexa, aferir a mora necessária.
No que se refere à necessidade de juntada de contrato, ainda que por cópia reprográfica, temos:
"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEBUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DO CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO - APLICAÇÃO DO ART. 284 PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato bancário em que foi concedida alienação fiduciária em garantia é documento essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, porquanto somente por meio dele é que poderá se verificar a subsistência da relação jurídica, da garantia real ofertada pelo suposto devedor, além do real conteúdo e as condições específicas da operação de crédito, inclusive para a constatação da mora e viabilização de sua purgação. Dessa forma, não há que se falar processamento da ação de busca e apreensão embasada em apenas em proposta de operação de crédito, sem a comprovação do aceite pelo consumidor e da exibição do respectivo instrumento contratual. 2. estando defeituosa a peça inicial, é dever do juiz oportunizar á parte a devida correção, por meio de emenda à petição inicial, no prazo legal. Não sendo sanado o vício, a aplicação do parágrafo único do art. 284 do CPC é medida que se impõe, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. 3. No caso em tela, não há nos autos a comprovação de que a operação de financiamento foi realizada ou em que termos foi concretizada, tendo em vista que a inicial de busca e apreensão foi embasada tão somente proposta de operação de crédito, onde consta que a efetiva contratação da operação de crédito depende de autorização da instituição financeira responsável, e por óbvio, de aceitação da promitente mutuária. 4. Consoante comezinha regra de direito civil, um termo de proposta de crédito bancário, não comprova a existência de relação contratual antes da formalização de aceite do consumidor, muito menos a subsistência da garantia derivada da alienação fiduciária, tratando-se de documento que apenas vincula o proponente aos termos nele encartados, consoante expressa previsão contida no art. 427, do Código de Processo Civil. 5. Transcorrido o prazo legal sem que o vício apontado na peça inicial fosse sanado, o caso se adapta ao art. 284 do CPC, sendo a consequência lógica dessa inércia do autor a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 267, inciso I c/c295, inciso VI, do mesmo diploma legal. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida." (TJ-DF- APC 20151410011750,Relator: Alfeu Machado, Data de julgamento: 01/07/2015, Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL, Data da Publicação do Diário: 17/07/2015)
"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DOCUMENTO ESSENCIAL -EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO . 1. O instrumento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária é documento imprescindível à ação de busca e apreensão, por força do art. 66 , § 1o da Lei 4.728/65, com a redação dada pelo Decreto - Lei no 911/69 . 2. Saliente-se ainda que o contrato se faz necessário para verificar o endereço informado no momento da contratação, a reboque de uma posterior análise da regularidade da notificação extrajudicial, outro requisito essencial à referida ação. 3 .Ante a inexistência do contrato de alienação fiduciária, documento essencial, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido é medida que se impõe.3. Apelação conhecida e improvida." (TJ-AM Apelação Cível: AC 06110093-90.2018.8.04.0001,Relator: João de Jesus de Abdala Simões, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da publicação do Diário: 03/06/2019)
Ainda,
"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSAÕ - EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Não há exigência no Decreto-Lei 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação de débito, bastando para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo aparte contrária impugná-la caso entenda pertinente. Precedentes do TJES. 2. A regra constante do art. 425, inciso IV, do CPC /2015, dispõe que fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade do contrato que instruiu a inicial, pelo agravado, a presunção de veracidade se mantém inalterada. 3. A exigência do contrato original faz-se obrigatória se o agravante, utilizando da faculdade disposta no art. 4o do Decreto Lei 911/69, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, mediante emenda à inicial, ou se houver impugnação da autenticidade do contrato pelo agravado, o que não se verifica, até o presente momento, no caso sob análise. 4. Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00007273220188080065, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de publicação: 25/09/2018)
Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.
Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para extinguir o feito, sem julgamento do mérito, por ausência de documento essencial á propositura da ação, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, invertendo o ônus da sucumbência. Deve ser frisado que tempo, forma, modo, depois de cumpridas as exigências, a apelada (HONDA) poderá, novamente, residir em juízo, desde que acompanhados dos documentos hábeis a propositura da ação, nos moldes do artigo 434 do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, retornem os autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =